Tribunal: STF
Processo: HC 64029
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-05
Data de publicação: 1986-08-05

Ementa:
CITAÇÃO EDITALICIA: E ELA JUSTIFICAVEL SE NÃO FOI ENCONTRADO O
ACUSADO NO ENDERECO QUE FORNECERA NEM FOI POSSIVEL EM OUTRO
LOCALIZA-LO.
REEXAME DE PROVAS: INCABIVEL NO ÂMBITO ESTREITO DO 'HABEAS CORPUS',
JA TENDO MESMO SIDO REAPRECIADAS NO ÂMBITO DA REVISÃO CRIMINAL.
INCABIVEL, OUTROSSIM, O CONHECIMENTO DE UMA SEGUNDA REVISÃO CRIMINAL
SE AS RAZOES FORAM AS MESMAS QUE EMBASARAM A ANTERIOR, JA
INDEFERIDA.